Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-84.2021.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-84.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUCIMAR PINTO DE ARRUDA - CPF: 005.390.041-38 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO MERCANTIL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Diante da insuficiência de prova segura a demonstrar que o apelado possuía drogas com finalidade mercantil, afigura-se escorreita a desclassificação operada pelo Juízo de origem, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) para aquele previsto no art. 28 do mesmo diploma, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível (2,65g de
substância análoga a maconha e
1,35g de pasta base de cocaína)
com o uso próprio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucimar Pinto de Arruda
teve a imputação do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006)
desclassificada
para o tipo penal previsto no
art. 28 da referida Lei
, sendo determinada a remessa dos aos autos, após o trânsito em julgado, ao Juizado Especial Criminal.

Inconformado, o
Ministério Público
busca a
condenação
dele nas sanções do
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para atestar a
finalidade mercantil
das sustâncias apreendidas (ID 90946999).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 90947002).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID 92554981), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Síntese Ministerial: Sentença que desclassificou a conduta do apelado Lucimar Pinto de Arruda do art. 33,
caput
, para o delito do art. 28, todos da Lei no 11.343/06 – Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas – Possibilidade – Prova segura da materialidade e autoria delitiva – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021